Tribunal: TJMT
Processo: 1004729-64.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004729-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), GIACOMET INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 33.697.749/0001-99 (AGRAVANTE), NEUSA ANTONIA PEZZI GIACOMET - CPF: 394.985.819-91 (AGRAVANTE), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO EXCESSIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de ICMS, na qual se alegava prescrição intercorrente administrativa em razão da paralisação do processo administrativo fiscal que originou a Certidão de Dívida Ativa, bem como decadência do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se é possível rediscutir a decadência do crédito tributário já apreciada em exceção de pré-executividade anterior, acobertada pela preclusão;
(ii)
saber se a paralisação do processo administrativo fiscal por período superior a cinco anos autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa e a consequente extinção do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A alegação de decadência não pode ser novamente apreciada, pois já foi expressamente analisada e rejeitada em decisão anterior, não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão, nos termos do art. 505 do CPC.

4. O IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 não se aplica ao caso concreto, por se referir aos processos administrativos ambientais, distintos dos processos administrativos tributários.
5. Embora a exigibilidade do crédito tributário permaneça suspensa durante o processo administrativo, tal suspensão não pode perdurar indefinidamente, sob pena de violação aos princípios da duração razoável do processo, eficiência administrativa e segurança jurídica.

6. Demonstrada, por prova documental pré-constituída, a paralisação do processo administrativo fiscal por mais de oito anos, sem a prática de atos instrutórios relevantes, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa.

7. Aplica-se, por analogia, o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, devendo o crédito tributário ser extinto nos termos do art. 156, V, do mesmo diploma legal.

8. Acolhida a exceção de pré-executividade com extinção da execução fiscal, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados de forma percentual sobre o proveito econômico obtido, observados os critérios do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É inviável a rediscussão da decadência do crédito tributário já apreciada em exceção de pré-executividade anterior, não impugnada oportunamente, por força da preclusão.

2. Configura-se a prescrição intercorrente administrativa quando o processo administrativo fiscal permanece paralisado por prazo superior a cinco anos, sem atos instrutórios relevantes, aplicando-se, por analogia, o art. 174 do CTN, com a consequente extinção do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CTN, arts. 151, III, 156, V, e 174; CPC, arts. 505, 924, V, e 85, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.004.203/SP; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); TJMT, N.U 1042506-96.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GIACOMET INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA e NEUSA ANTONIA PEZZI GIACOMET
contra decisão proferida pelo Juízo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 1044905-35.2021.8.11.0041, que rejeitou a exceção de pré-executividade opostas pela agravante, onde se pleiteava o reconhecimento de prescrição intercorrente no processo administrativo tributário que originou a Certidão de Dívida Ativa nº 2021449180.

O Juízo
a quo
embasou sua decisão com os seguintes fundamentos:
(i)
Ausência de prova pré-constituída da paralisação do processo administrativo;
(ii)
Necessidade de dilação probatória incompatível com o rito da exceção de pré-executividade;
(iii)
Presunção de certeza e liquidez da CDA (art. 204 do CTN).

As agravantes em aduzem que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa, uma vez que a impugnação de lançamento permaneceu paralisado por mais de 8 anos até a sua apreciação.

Sustentam que a matéria se encontra pacificada no TJMT, por meio do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, que reconheceu a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de 3 (três) anos sem atos instrutórios relevantes.

Arguem que ainda que não se aplique a prescrição trienal prevista no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, deve ser aplicado, subsidiariamente, e por analogia, o prazo da prescrição intercorrente no procedimento administrativo os 5 anos previsto no art. 174 do CTN.

Assevera que a paralisação do procedimento extrajudicial por mais de 8 anos viola aos princípios da eficiência, duração razoável do processo e segurança jurídica.

Assegura que ocorreu a decadência, pois transcorreu mais de 5 anos entre o fato gerador (dez/2010) e a constituição definitiva do crédito (27/05/2021).

Argui que, foi apresentado nos autos de origem prova documental suficiente para análise dos pedidos constantes na objeção de pré-executividade, pois juntaram o e-process nº 5216735/2012 completo, demonstrando a cronologia da paralisação administrativa.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição intercorrente e determinando a extinção da execução fiscal.

Tutela antecipada recursal indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou a
Execução Fiscal nº
1044905-35.2021.8.11.0041
, em desfavor de
GIACOMET INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA e NEUSA ANTONIA PEZZI GIACOMET
, visando a cobrança do crédito inscrito na CDA 2021449180, relativo a crédito de ICMS e Multa Acessória (Infração: OMISSÃO DE SAÍDA CONSTATADA POR MEIO DE LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIA - Deixou de recolher o ICMS incidente sobre operações de saída de mercadoria sem a devida emissão de nota fiscal)

Em defesa a parte
GIACOMET INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA e NEUSA ANTONIA PEZZI GIACOMET,
em 21/03/2023, opôs exceção de pré-executividade onde arguiu a decadência e prescrição do crédito tributário.

O Juízo
a quo,
em decisão proferida em 01/11/2023,

rejeitou a primeira exceção de pré-executividade opostas pela agravante, sendo que contra essa decisão não foi interposto recurso ao Juízo
ad quem.

Posteriormente, em 09/05/2024, as executadas opuseram uma segunda exceção de pré-executividade, onde arguiu a prescrição intercorrente no procedimento administrativo, com fundamento no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 e/ou no art. 174 do CTN.

O Magistrado
a quo,
rejeitou a segunda objeção com os seguintes fundamentos:
(i)
Ausência de prova pré-constituída da paralisação do processo administrativo;
(ii)
Necessidade de dilação probatória incompatível com o rito da exceção de pré-executividade;
(iii)
Presunção de certeza e liquidez da CDA (art. 204 do CTN).

Com essas considerações passo a análise das indigências recursais que se cinge à ocorrência ou não da decadência do crédito tributário e/ou prescrição intercorrente administrativa em razão da demora excessiva no julgamento do processo administrativo fiscal.

1. DA DECADÊNCIA: impossibilidade de rediscussão - matéria preclusa

Conforme se depreende dos autos, a questão da decadência do crédito inscrito na CDA 2021449180 já foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, em sede de Exceção de Pré-Executividade oposta em 21/03/2023.

O Juízo
a quo
, em decisão proferida em 01/11/2023, rejeitou a primeira exceção de pré-executividade oposta pelas Agravantes, sendo que contra essa decisão não foi interposto recurso ao Juízo ad quem. Tal decisão, portanto, transitou em julgado.

A esse respeito, o art. 505 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que "
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide"
, ressalvadas hipóteses excepcionais que não se verificam no caso em análise.

No presente caso atem-se que: (i) a questão da decadência foi expressamente suscitada e apreciada em exceção de pré-executividade anterior; (ii) A decisão que a rejeitou não foi impugnada por meio de recurso; (iii) Operou-se o trânsito em julgado da decisão; (iii) Não houve modificação no estado de fato ou de direito que justifique nova apreciação da matéria; (iii) Não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas em lei.

A reiteração do pedido de reconhecimento da decadência em nova exceção de pré-executividade, após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a primeira, configura
rediscussão de matéria já decidida
, vedada pelo ordenamento jurídico processual.

Permitir a renovação indefinida de exceções de pré-executividade sobre a mesma matéria já decidida violaria o princípio da segurança jurídica, a estabilidade das decisões judiciais, a efetividade da prestação jurisdicional, bem como a economia e celeridade processuais.

Assim,
não conheço do pedido relativo à decadência do crédito tributário
, por configurar rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão.

2. Da inaplicabilidade do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 ao caso concreto

As agravantes invocam a aplicação do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, julgado pela Seção de Direito Público deste Tribunal, que fixou a seguinte tese:

"A prescrição intercorrente no processo administrativo ocorre quando há paralisação superior a três anos sem prática de atos processuais relevantes."

Contudo, o referido IRDR trata especificamente de processos administrativos ambientais punitivos, e não de processos administrativos tributários, como é o caso dos autos.

A distinção é relevante porque os processos administrativos ambientais possuem natureza sancionatória, regidos por legislação específica (Lei nº 9.605/98 e Decreto Estadual nº 1.986/2013);

Os processos administrativos tributários possuem natureza constitutiva do crédito tributário, regidos pelo Código Tributário Nacional e legislação estadual específica.

Portanto, não se aplica ao caso dos autos o prazo de 3 (três) anos fixado no IRDR, por se tratar de crédito de natureza tributária, e não ambiental.

3. Da Prescrição Intercorrente no Procedimento Extrajudicial

Argui a recorrente que entre o pedido de revisão de lançamento e o proferimento da decisão extrajudicial transcorreu mais de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual, entende que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa.

Sobre o assunto, não se desconhece que, em regra, durante o curso do procedimento extrajudicial, o crédito tributário tem a sua exigibilidade suspensa, conforme prevê o artigo
151, III, do Código Tributário Nacional, como cito:

“
Art. 151 do CTN. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento”.

No entanto, deve-se consignar, também, que, o procedimento extrajudicial, não pode ser “
ad eternum
” em respeito aos princípios da duração razoável do processo, celeridade e da eficiência, contidos no
artigo 5º, LXXVIII, e art. 37,
caput,
ambos da
Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º.

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Art. 37. A
administração pública direta
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência
[...]”.

Insta congonhar que, a inércia prolongada da Fazenda Pública em analisar e julgar as impugnações administrativas atenta contra a própria finalidade do processo administrativo fiscal, que é a rápida e eficiente constituição definitiva do crédito ou sua extinção.

Permitir que um processo administrativo se estenda indefinidamente, com a mera suspensão da exigibilidade do crédito, implicaria em insegurança jurídica e desequilíbrio na relação fisco-contribuinte.

No caso dos autos, conforme se observa do processo administrativo eletrônico nº 5216735/2012 (ID 344451396), a impugnação de lançamento foi protocolada em 24/09/2012. Contudo, o processo permaneceu paralisado, com meros atos de encaminhamento e registro, sendo julgado somente em 27/05/2021.

Uma análise da cronologia apresentada pelas Agravantes e confirmada nos documentos demonstra claramente que:

·

24/09/2012: Processo de Impugnação protocolado.

·

26/09/2012: Admissibilidade.

·

28/09/2012 a 10/08/2015: Processo recebido pela Gerência de Planejamento de Prestação de Serviços, permanecendo sem andamento (quase 3 anos).

·

10/08/2015 a 06/03/2019: Processo migrado para a Gerência de Julgamento de Impugnação, permanecendo sem análise efetiva (quase 4 anos).

·

06/03/2019 a 11/05/2021: Encaminhamento à Coordenadoria de Julgamento, ainda sem análise efetiva.

·

11/05/2021: Processo com status de "em análise" com o Fiscal Sr. Maurício Mitsudo.

·

27/05/2021: Parecer desfavorável ao autuado, finalizando o processo.

Ou seja, entre a data do protocolo da impugnação ao lançamento (24/09/2012) e a conclusão do processo administrativo (27/05/2021) transcorreu mais de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses.

Não se pode conceber aceitável que o pedido de impugnação de lançamento demore mais de 08 (oito) anos para a sua análise, em decorrência da inércia do Estado em impulsionar o feito de modo célere e eficaz.

A mera migração de setores e registro de recebimento não constitui ato instrutório relevante capaz de interromper o curso do tempo.

A análise efetiva se deu apenas nos últimos 16 dias do processo, após mais de 8 anos de inércia.

Embora o Código Tributário Nacional não preveja expressamente a prescrição intercorrente no âmbito administrativo e, não obstante exista entendimento no sentido de ser inaplicável a prescrição intercorrente administrativa no caso de crédito tributário, na hipótese se mostra imprescindível o reconhecimento desse instituto.

Isso porque, no caso dos autos, o
processo administrativo fiscal permaneceu
pendente de julgamento por mais de 8 anos
, de modo que, a administração estadual, não cumpriu com os princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo, sendo que este último foi introduzido no texto constitucional quando da promulgação da EC 45/2004, para elevar tal direito ao nível de garantia fundamental do contribuinte.

Frisa-se que, por se tratar de crédito tributário, para o cômputo da prescrição intercorrente seja no âmbito administrativo e/ou no judicial, deve adotado, analogicamente, o prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 174, do Código Tributário Nacional.

Patente, portanto, a necessidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, eis que
o tempo em que o procedimento extrajudicial pertenceu pendente de julgamento (7 anos) superou o quinquênio legal previsto no Código Tributário Nacional
.

Nessa vertente:

“‘APELAÇÃO CÍVEL. Direito Tributário. [...]
Não se ignora que a apresentação de processo administrativo suspende a exigibilidade do crédito a que está atrelado, de acordo com o artigo 151, III, do CTN e, por conseguinte a prescrição
. [...]
No entanto, no caso em tela, necessário
se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, 2005, tendo em vista que a Fazenda Pública não possui um prazo ad eternum para exercer o controle de legalidade sobre seus atos
. Assim,
não se mostra razoável admitir que a Fazenda Pública deixe de proferir decisão, em processo administrativo, por mais de 15 (quinze) anos e ainda mantenha o direito de efetuar a cobrança do tributo
. No que tange ao prazo prescricional, deve ser adotado, analogicamente, o de 05 (cinco) anos previsto no artigo 174, do CTN. Precedente desta Corte. Sentença mantida. Honorários recursais. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-RJ - APL: 00243814020148190014 202200121338, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)

“Direito Tributário. Execução Fiscal. ICMS. Decisão que, de ofício reconheceu a prescrição. Irresignação do ente estadual. Ação rescisória. Pedido de novo julgamento da causa, com reconhecimento da inexistência da prescrição e improcedência dos embargos à execução, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Descabimento. Ainda que se alegue a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III do CTN, ante a impugnação administrativa,
não se pode considerar um lapso de suspensão que perdure por mais de dez anos, uma vez que o devedor, parte mais fraca da relação, não pode ser punido pela demora do julgamento do processo administrativo, sem que tenha tido qualquer parcela de culpa no curso do tempo para movimentação do processo
. Improcedência da ação rescisória. [...]”. (TJRJ - Ação Rescisória nº 0008500- 36.2012.8.19.0000 – Rel. ES. NAGIB SLAIBI - Julgamento: 09/12/2013 - ORGAO ESPECIAL).

No mesmo sentido já se pronunciou esta e. Corte de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal”
. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

"DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO [...] 3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, III, do CTN, não pode ser indefinida, devendo observar os princípios da duração razoável do processo, da eficiência administrativa e da segurança jurídica, garantidos pela Constituição Federal. 4. O prazo de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, aplica-se de forma analógica ao processo administrativo fiscal para o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando a demora não decorre de culpa do contribuinte."

(TJMT, N.U 1042506-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025)

Insta consignar que, reconhecida a prescrição intercorrente, o crédito tributário deve ser extinto conforme prevê o artigo 156, V, do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

V - a
prescrição
e a decadência; [...]”.

Assim, merece prosperar a irresignação, no sentido de
declarar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo
nº. 5216735/2012 e, por conseguinte, extinguir o crédito inscrito na CDA 2021449180 e cobrado na Execução Fiscal nº 1044905-35.2021.8.11.0041, o que faço com fulcro no artigo 156, V, do Código Tributário Nacional.

4. Dos honorários sucumbenciais

Em sendo acolhida a exceção de pré-executividade do devedor para o fim de extinguir a execução fiscal, deve a Fazenda Pública Exequente ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais aos patronos do executado.

Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais no caso em que a
Exceção de Pré-executividade é acolhida implicando em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Com efeito, deve ser aplicado ao caso o princípio da sucumbência, de modo a condenar a Fazenda Pública vencida ao pagamento do ônus sucumbenciais, conforme prevê o artigo 85,
caput,
do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Em relação a forma de fixação
,
o Superior Tribunal de Justiça entende que, quando o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar na extinção total ou parcial da dívida ou na redução do valor executado
,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual, pois é possível
aferir o
proveito econômico obtido.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 1.076. ART. 85 DO CPC/2015
. [...] III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sendo aferível o proveito econômico, deve ser definida a verba de honorários advocatícios, em patamar mínimo e de acordo com a gradação do § 3º do art. 85 do CPC/2015
. IV - Esta Corte Superior, no julgamento do Tema n. 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. V -Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. VI - Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. VII - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 2.019.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Além disso, o STJ, por meio dos recursos paradigmas Resp
.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, entendeu que os percentuais dos
parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC devem ser observados na fixação dos honorários sucumbências nas ações em que a Fazenda Pública for parte, inclusive nas causas de elevado valor,
como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Deste modo, no caso dos autos, os honorários devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido, devendo ser observado o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, transcrevo:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo de dez
e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II -
mínimo de oito
e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, por ter a parte executada apresentado apenas a exceção de pré-executividade, bem como pelo fato da extinção ter sido requerida pelo próprio Exequente, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido conforme previsto artigo 85,
§ 5º, do CPC
, ou seja,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço parcialmente e dou parcial provimento ao presente recurso
, o que faço para:
(i)
Reformar a decisão agravada e acolher parcialmente a exceção de pré-executividade;
(ii)
Reconhecer a prescrição intercorrente no procedimento administrativa do crédito tributário inscrito na CDA nº 2021449180, em razão da paralisação do processo administrativo nº 5216735/2012 por período superior a 8 (oito) anos;
(iii)
extinguir o crédito tributário inscrito na CDA 202480, com fulcro no artigo 156, V, do Código Tributário Nacional;
(iv)
julgar extinta a execução fiscal nº 1044905-35.2021.8.11.0041, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC;
(v)
condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ora recorrente, o qual
fixo

no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sobre o proveito econômico obtido, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim sucessivamente, conforme prevê o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026